Tribunal: TJDFT
Processo: 0752121-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIO ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que confirmou a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais do exercício de 2006.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61044298). Contrarrazões apresentadas (ID 62149537).
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No presente caso, a parte autora não demonstrou a ocorrência de fato suspensivo da prescrição (art. 4o do DL 20.910/32), não demonstrando ter protocolizado requerimento administrativo antes da ocorrência da prescrição, ônus que lhe competia. Ressalto que a numeração que consta da declaração sob a rubrica “pedido 000077/2006 se trata de numeração interna e não se refere ao requerimento do recorrente.
5. A pretensão autoral foi baseada em documento emitido pela SES/DF, após a consumação da prescrição, que apontou haver diferença entre acertos financeiros de remuneração, documento este que não tem o condão de repristinar a prescrição, valendo o destaque que no regime jurídico público a renúncia à prescrição depende de lei autorizativa (Tema 1.109/STJ).
6. É certo que a declaração da administração pública, além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a renúncia da prescrição, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
7. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.